Tribunal: STF
Processo: ARE 717721
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EMPREGADO PÚBLICO. PRÊMIO DE INCENTIVO. EXTENSÃO AOS CELETISTAS. 1. Análise de normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.